Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “B”, CRFB/1988. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSUBSISTENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. “A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados.” (Portaria GC 160/2017, art. 5o, § 1o). 1.1. “Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015.” (STJ, AgInt no AREsp 903.091/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). 1.2. No caso, DISTRITO FEDERAL, de acordo com a Portaria GC 160/2017 deste Tribunal e Resolução 234/2016 do CNJ, cadastrou-se no portal de intimações, de maneira que, a partir de então, as intimações do ente público serão realizadas por meio desse portal eletrônico. 1.3. No ponto, afasta-se o óbice da intempestividade. Sentença publicada em 21/10/2020 (quarta-feira), ciência pelo DISTRITO FEDERAL “via sistema” registrada em 25/10/2020 (domingo – Certidão – ID23084896). Termo inicial o dia útil seguinte – 26/10/2020 (segunda-feira; art. 5o, § 2o, Lei 11.419/2006), prazo de 30 (trinta) dias úteis (três feriados: 30/10/2020, sexta-feira; dia do servidor público, art. 236, Lei 8.112/1990 e Portaria Conjunta 02/2020; 02/11/2020, segunda-feira e 08/12/2020, terça-feira; feriados forenses – art. 60, Lei 11.697/2008) cujo termo final foi o dia 09/12/2020, mesma data em que interposta a apelação (ID23084896). Portanto, recurso tempestivo.
2. Interesse de agir significa necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito; ou seja: há interesse processual quando a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. 2.1. Hipótese em que necessário e útil à requerente o ajuizamento da presente ação dada a cobrança de IPTU por DISTRITO FEDERAL (requerido-apelante) relacionado a imóvel situado na SHIG/S Quadra 712, Bloco O, casa 05, Asa Sul/DF.
3. Definido que PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS deve ser tida como entidade religiosa, faz jus à imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, alínea “b” da Constituição Federal. 3.1. “A imunidade prevista no art. 150, VI, "b", CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços ‘relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas’.” (STF. RE 325822, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2002, DJ 14-05-2004 PP-00042 EMENT VOL-02151-02 PP-00246). 3.2. “O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade.” (STF. ARE 800395 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).
4. “O reconhecimento da imunidade tributária envolvendo templos religiosos decorre do preenchimento dos requisitos constitucionais e legais, dentre os quais não consta a necessidade de requerimento administrativo prévio” (TJDFT. Acórdão 1172498, 07016040220188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. “A teor do que dispõe o art. 85, § 8o do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1203503, 07141814620178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso conhecidos. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada e, na extensão, desprovido o apelo do Distrito Federal e parcialmente provido o recurso de PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS.